Tribunal: TJES
Processo: 5032288-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032288-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: MARLON DOS SANTOS BETENCURTE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032288-39.2023.8.08.0024

Recorrente:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrida:
MARLON DOS SANTOS BETENCURTE e FERNANDA MOTTA MALHEIROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALORES DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

OS AUTORES ALEGAM QUE VENDERAM UMA BICICLETA PELA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE, MAS NÃO RECEBERAM O VALOR DA VENDA, MESMO APÓS O COMPRADOR TER RECEBIDO O PRODUTO E CONFIRMADO A TRANSAÇÃO. ARGUMENTAM QUE A EMPRESA RÉ FALHOU EM REPASSAR O VALOR DEVIDO, CAUSANDO-LHES PREJUÍZOS FINANCEIROS E MORAIS. PUGNAM PELO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR TOTAL DE R$8.120,00, QUE INCLUI O VALOR DA BICICLETA, FRETE, E VALORES ADICIONAIS ENVIADOS VIA MERCADO PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A EMPRESA EBAZAR.COM.BR A RESTITUIR AOS AUTORES O VALOR DE R$ 8.120,00 (OITO MIL, CENTO E VINTE REAIS) REFERENTE AO DANO MATERIAL E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) SOMENTE AO AUTOR
MARLON DOS SANTOS BETENCURTE
.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO. SUSCITA PRELIMINARMENTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB O ARGUMENTO DE SER MERA PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. NO MÉRITO, DESTACA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA FRAUDE ALEGADA PELOS AUTORES. ARGUMENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NO SISTEMA E QUE OS AUTORES DEVERIAM TER VERIFICADO A AUTENTICIDADE DAS COMUNICAÇÕES RECEBIDAS. A RECORRENTE PEDIU A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, E, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

EM CONTRARRAZÕES, OS AUTORES DEFENDEM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. REFUTAM AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, REITERANDO QUE A FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA DA PLATAFORMA FOI A CAUSA DO PREJUÍZO SOFRIDO, E QUE A RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES É DA EMPRESA RÉ. ALÉM DISSO, SUSTENTARAM QUE OS VALORES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA FORAM JUSTOS E PROPORCIONAIS AO DANO SOFRIDO.

DA PRELIMINAR: A RECORRENTE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO PODERIA SER RESPONSABILIZADA POR FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS EM SUA PLATAFORMA DIGITAL. ENTRETANTO, A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ, ESTABELECE QUE A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS, AO DISPONIBILIZAR UM AMBIENTE PARA TRANSAÇÕES COMERCIAIS, DEVE GARANTIR A SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES, SENDO RESPONSÁVEL POR EVENTUAIS FALHAS QUE POSSIBILITEM A OCORRÊNCIA DE FRAUDES.

NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA, DISPENSANDO A COMPROVAÇÃO DE CULPA. BASTA QUE O CONSUMIDOR DEMONSTRE O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O NEXO CAUSAL COM O DANO SOFRIDO, COMO OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

DO MÉRITO: A) RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE:

A RECORRENTE SUSTENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E QUE A FRAUDE PODERIA TER SIDO EVITADA PELOS AUTORES CASO TIVESSEM ADOTADO MEDIDAS DE VERIFICAÇÃO MAIS RIGOROSAS. TODAVIA, TAL ARGUMENTO NÃO PROSPERA, POIS A RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES É DA PLATAFORMA QUE INTERMEDEIA O NEGÓCIO. O FATO DE OS AUTORES TEREM SEGUIDO TODAS AS ORIENTAÇÕES FORNECIDAS PELA PRÓPRIA PLATAFORMA DEMONSTRA QUE AGIRAM DE BOA-FÉ E QUE NÃO HOUVE QUALQUER DESCUIDO POR PARTE DELES.

DESSA FORMA, CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ART. 14 DO CDC, MANTÉM-SE O DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ COMPROVADOS O DANO MATERIAL E O NEXO CAUSAL COM A CONDUTA OMISSIVA DA RECORRENTE.

B) DANOS MATERIAIS E MORAIS:

O VALOR FIXADO EM SENTENÇA, DE R$ 8.120,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRESPONDE À SOMA DO VALOR DO PRODUTO VENDIDO E DO FRETE, ALÉM DE OUTRAS DESPESAS QUE OS AUTORES COMPROVARAM TEREM ARCADO. TAL MONTANTE ESTÁ ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO E É PROPORCIONAL AO PREJUÍZO MATERIAL EFETIVAMENTE SOFRIDO.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, O VALOR DE R$ 5.000,00 FOI FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E A FUNÇÃO PUNITIVA-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO, SEM CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. O ABALO SOFRIDO NÃO PODE SER TRATADO COMO MERO DISSABOR, MAS SIM COMO UMA OFENSA À DIGNIDADE E À SEGURANÇA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, MERECENDO A DEVIDA REPARAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)